Tribunal: STF
Processo: HC 236600
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Viviane Boffi Emílio, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 772.574/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta nos autos que a paciente foi condenada em primeira instância às penas de 37 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 8 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 2.193 dias-multa, pela prática de crimes de estelionato, integrar organização criminosa e falsidade ideológica. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas imposta ao patamar de 25 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 5 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 184 dias-multa. 



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade da prova obtida por meio da quebra de sigilos bancários e fiscais, vez que as decisões que deferiram as medidas não tiveram qualquer fundamentação própria, mas tão somente acolheram na íntegra as representações do Ministério Público. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para "declarar a nulidade das duas decisões de quebra de sigilo bancário e fiscal impostas contra a paciente sem qualquer fundamentação idônea".



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de impetração em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A decisão agravada não conheceu da impetração substitutiva de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, uma vez que ausente qualquer ilegalidade na fundamentação utilizada para decretação da quebra dos sigilos bancário e fiscal da agravante, bem como na aplicação da técnica de fundamentação per relationem. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não conhecido” (edoc. 8).  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Da atenta leitura dos autos, verifica-se que o Ministério Público Estadual requereu a quebra do sigilo bancário das contas relacionadas às pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos delitos apurados no âmbito do IP 1340/14 (fls. 284/286). 



    A representação, acompanhada dos autos do inquérito, apontou elementos que indicavam a reiteração da prática de crimes de estelionato, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, contra a ordem econômica e contra as relações de consumo, praticados pela paciente em comunhão de esforços com outros investigados, com a utilização de empresas de faixada. 



    Destacou-se, ainda, que as ações delituosas já haviam atingido um grande número de pessoas, havendo registro de mais de 37 mil reclamações de consumidores que não receberam os produtos adquiridos ou que haviam recebido produtos falsificados. 



    A decisão judicial que acolheu a manifestação ministerial, em que pese ser sucinta, está suficientemente motivada. Na oportunidade, foram acolhidos os fundamentos apresentados pelo Ministério Público, uma vez que presentes todos os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida. Logo, não há falar em nulidade, uma vez que a técnica de decisão utilizada na origem permitiu o controle de legalidade e conveniência da medida investigativa. 



    Vale destacar, ainda, que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir” (edoc. 8, grifamos).  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    De fato, como bem ressaltou o STJ, a decisão judicial que acolheu a manifestação ministerial, em que pese ser sucinta, está suficientemente motivada. Logo, não se evidencia nulidade, tal como pretende a defesa.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte entende pela possibilidade de fundamentação “per relacionem” nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. Confiram-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELACIONEM. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão dos pacientes ao Conselho de Sentença, sem que com isso tenha havido qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 3. Diante do quadro exposto pela instância ordinária, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 173696 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25-09-2019, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REGULARMENTE AUTORIZADA E REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE PRORROGOU INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A execução material da interceptação das comunicações telefônicas não é de exclusividade da autoridade policial. Precedentes. 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 3. A utilização de motivação per relacionem nas decisões judiciais não configura, por si só, ausência de fundamentação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 130860 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27-10-2017, grifamos)



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus.Homicídio qualificado de vítimas ameaçadas por policiais militares. Deficiência de defesa e Excesso de linguagem. Supressão de instâncias. Inadequação da via eleita. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal ( v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. A alegada deficiência da defesa técnica e o suposto excesso de linguagem na decisão de pronúncia não foram apreciados nas instâncias de origem. De modo que o imediato conhecimento dessas matérias acarretaria indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. Hipótese em que a decisão agravada demonstrou os fundamentos de fato e de direito que impossibilitam a concessão da ordem de ofício, valendo-se, inclusive, da técnica da fundamentação “per relacionem”.4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 137123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 08-05-2017, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente